Tribunal: STF
Processo: Rcl 44869
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos de origem sob o fundamento de que “o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em relação a determinada matéria implica o sobrestamento unicamente dos recursos extraordinários que sobre ela versem” e que “o contrato de trabalho do reclamante não é alcançado pela lei 11.467/2017, pois encerrou-se em 04.05.2016, logo, a ele não se aplicam as novas regras celetistas, em especial o artigo 611-A, que trata da validade do negociado sobre o legislado”. 
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório. 
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    As ressalvas impostas pela Magistrada de piso parecem, ao menos neste juízo preambular, não encontrar acolhida no comando emergente do Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Na verdade, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar, apenas, se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. Conforme consignou o órgão judiciário ora reclamado, discute-se na ação de origem a validade de instrumento coletivo que fixou jornada de trabalho acima de 06 (seis) horas para empregados submetidos ao regime de turnos ininterruptos de revezamento.
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0000231-30.2020.5.17.0001 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator